Tribunal: TJMT
Processo: 1036034-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036034-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VSHB - PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.080.140/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE ALVES DA MOTA - CPF: 859.776.089-34 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.635.511-00 (AGRAVANTE), DEBORA CRISTINA HARTMANN HUBNER - CPF: 047.799.199-83 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD SEM CITAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu os embargos de declaração da Fazenda Pública e afastou a prescrição anteriormente reconhecida, mantendo a execução em face dos sócios da empresa devedora, inclusive com a manutenção do bloqueio de valores em contas bancárias dos agravantes.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer integralmente o recurso, à luz da preliminar de inovação recursal; (ii) verificar se o crédito tributário encontra-se prescrito, considerando a data da constituição indicada na CDA; (iii) apurar a legalidade da constrição judicial realizada via SISBAJUD antes da citação válida da sócia da empresa.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de inovação recursal é acolhida parcialmente, com o não conhecimento das alegações referentes ao redirecionamento da execução e vícios na inclusão dos sócios, por configurarem matérias novas não suscitadas na instância de origem. Contudo, admite-se a análise da prescrição intercorrente por se tratar de matéria de ordem pública.

4.

O crédito tributário, referente ao ICMS, foi constituído, conforme indicado na própria CDA, em 11/11/2011, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 25/11/2016, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

5.

Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento ou da entrega da declaração, o que ocorrer por último, nos termos do Tema 383 do STJ, sendo ineficaz o uso de aviso de cobrança como marco interruptivo.

6.

A penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, antes da citação válida da sócia Débora, viola o devido processo legal, conforme entendimento pacificado no STJ, sendo nulo o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal impede o conhecimento de alegações que não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, ressalvadas matérias de ordem pública, como a prescrição.

2.

O prazo prescricional para a execução judicial de tributo sujeito a lançamento por homologação inicia-se no vencimento da obrigação ou na entrega da declaração, o que for posterior.

3.

A data constante na CDA como constituição do crédito é suficiente para fixar o termo inicial da prescrição, sendo irrelevante aviso de cobrança posterior.

4.

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD exige citação válida prévia do executado, sob pena de nulidade.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 150, 173, I e 174; CPC, arts. 803, parágrafo único, e 854; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema Repetitivo 383); STJ, AgInt no REsp 1.588.608/TO, rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2385231/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJMT, N.U 1036872-43.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 10005688220248110096, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gilberto Rodrigues de Oliveira e Débora Cristina Hartmann Hubner Rovani, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1021325-49.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da empresa VSHB - Produtos para Comunicação Visual Ltda – EPP e de seus sócios, ora Agravantes, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública para rejeitar a exceção de pré-executividade e manter a continuidade da execução e o bloqueio de valores nas contas dos Executados.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executiva, uma vez que o crédito tributário é referente ao exercício de 2010, tendo a constituição definitiva se dado, segundo a própria Fazenda, em 06/05/2014, enquanto o despacho que ordenou a citação data de 05/12/2016, tendo transcorrido mais de cinco anos até a efetiva citação dos sócios.

Sustentam, ainda, que foram incluídos posteriormente na execução, sendo que Gilberto foi citado apenas em 2022, e Débora sequer foi regularmente citada, caracterizando-se, assim, a prescrição intercorrente para redirecionamento, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Asseveram, também, a ilegalidade das constrições judiciais, por recaírem sobre valores depositados em contas-salário e aplicações impenhoráveis, em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, afrontando o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil (CPC).

Ao final pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento, a fim de que o valor bloqueado fosse liberado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, nos termos da decisão de id. 322589396,
tão somente para sobrestar os efeitos da decisão recorrida
,
sem autorizar o desbloqueio do valor penhorado
, tampouco sua liberação a qualquer das partes, devendo o montante permanecer em depósito judicial até o julgamento do mérito deste recurso.

Em sua contraminuta, o Estado suscita a preliminar de inovação recursal, porque, segundo alega, os Agravantes apresentaram argumentos não expostos ao Juízo Singular, especialmente questões sobre prescrição do redirecionamento da execução contra os sócios, prescrição intercorrente e vícios na inclusão dos responsáveis.

Em segundo luar, defende a inexistência de prescrição da pretensão executiva, argumentando que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 06 de maio de 2014, conforme informação fiscal, e que o ajuizamento da execução em 25 de novembro de 2016 ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ainda, refuta as alegações de nulidade das constrições judiciais e de impenhorabilidade dos valores bloqueados, sustentando que a penhora observou os procedimentos legais previstos no artigo 854 do Código de Processo Civil e que não há prova de que os valores bloqueados possuem natureza salarial.

Por fim, o Estado requer o não conhecimento parcial do agravo quanto às matérias inovadoras e, no mérito, o desprovimento integral do recurso (id. 331702385).

Dispensado parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Gilberto Rodrigues de Oliveira e Débora Cristina Hartmann Hubner Rovani insurgem-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1021325-49.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da empresa VSHB - Produtos para Comunicação Visual Ltda – EPP e de seus sócios, ora Agravantes.

Na ocasião, a Juíza de Direito entendeu pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para afastar a prescrição da execução fiscal, sob o argumento de que a constituição definitiva do crédito ocorrera em 06/05/2014, de modo que, tendo a ação sido ajuizada em 25/11/2016, não teria transcorrido o prazo prescricional. Eis o teor das principais partes da decisão impugnada:

“Vistos etc...

ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou
Embargos de Declaração
em face da decisão de ID 193013001, alegando omissão na mencionada sentença, haja vista que não fora observada a data da constituição do crédito tributário. Assim, postulou o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

[...]

Sem delongas, no caso dos autos, tenho que assiste razão à parte exequente, haja vista que conforme ID 118806850, os débitos que compõem a CDA em execução neste feito foram constituídos de forma definitiva em 06/05/2014.

Assim sendo,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para retificar a decisão de ID 193013001, assim, a sentença passa vigorar com a seguinte redação:

“Vistos etc...

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificada propôs a presente execução fiscal, alegando, em síntese, que é credor do executado VSHB - PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA – EPP E OUTROS, pela importância líquida e certa de R$ 48.581,91 (quarenta e oito mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº201513555.

No ID nº 114649667 sobreveio exceção de pré-executividade da empresa executada na qual alegou a ocorrência de prescrição do crédito tributário cobrado nos presentes autos. Requereu ao final o acolhimento do incidente com a consequente extinção da ação e condenação da exequente no pagamento dos honorários advocatícios.

Instada a manifestar, a exequente pugna pela rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta.

Vieram os autos à conclusão.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

[...]

Com essas considerações passo a análise do pedido.

Com relação a alegada prescrição do crédito, afirma o excipiente o decurso do prazo quinquenal entre a notificação do contribuinte e a prolação do despacho citatório.

Frise-se que a contagem do prazo prescricional está prevista no caput do art. 174, do CTN, e se dá a partir da constituição definitiva do crédito, interrompendo-se nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, nos seguintes termos:

[...]

Necessário elucidar que devido o despacho citatório ser uma causa interruptiva da prescrição, este retroagirá à data da propositura da ação, conforme dispõe o parágrafo único do art. 802, do CPC:

[...]

Destarte, observa-se da CDA nº 201513555 que instrui a inicial que o credito tributário foi definitivamente constituído na data de 11/11/2011. No entanto, a parte exequente afirma que a constituição se deu pelo aviso de cobrança datado de 06/03/2014.

Para elucidar controvérsia relativa à prescrição dos créditos tributários
sub judice
, faz-se mister a interpretação da Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, que acrescentou o artigo 39-B à Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
na qual foram admitidas novas formas de constituição: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

Desse modo, o crédito tributário é considerado definitivamente constituído: (a) com a regular notificação do lançamento ao contribuinte, quando não interposto recurso administrativo; ou (b) com a regular notificação da decisão administrativa definitiva, momento em que não pode mais o lançamento ser contestado na esfera da Administração Tributária Judicante, na qual se dá o exercício do poder de autotutela com o controle de legalidade da constituição do crédito tributário.

Por fim, complemento o elucidado acima com o que foi exarado pelo Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1320825/RJ:

“
No que se refere à notificação do contribuinte – que é pressuposto da constituição definitiva do crédito e, por conseguinte, do início da contagem da prescrição para a sua cobrança -, assentou o acórdão recorrido que ela se dá no primeiro semestre do respectivo exercício (e-STJ fl. 33), quando há inequívoca ciência dos contribuintes acerca do calendário para pagamento (e-STJ fl. 48).

Acerca do tema,
cumpre registrar que o Código Tributário Nacional não condiciona a forma de cientificação do sujeito passivo para o recolhimento do tributo lançado de ofício (art. 142 do CTN), podendo a legislação de regência da exação disciplinar qualquer meio idôneo para essa finalidade.
”

(REsp 1320825/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)
[Sublinhei]

Destarte, se vê no presente caso que o credito tributário foi constituído devidamente pelo aviso de cobrança em 06/03/2014, data em que deu início ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que a fazenda Pública procedesse à devida cobrança, conforme dispõe o art. 174 do CTN, o que ocorreu dentro do prazo, já que a ação de execução foi ajuizada em 25/11/2016.

Da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou o entendimento de que, nos casos de tributos sujeitos à sistemática do lançamento por homologação, cujo pagamento antecipado não tenha sido realizado pelo contribuinte, o prazo decadencial, para a constituição do crédito, é de cinco anos, contado a partir de primeiro de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado. Aplicação do art. 173, I, do CTN. 2.
Consoante os aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, nota-se que o crédito tributário foi devidamente constituído por meio da lavratura do auto de infração ocorrida em 16.2.2005 (referente a fatos geradores ocorridos em 2002). Não há falar em decadência no caso dos autos, uma vez que foi respeitado o prazo de cinco anos previsto no art. 173 do CTN
. 3. Nos termos do art. 174 do CTN, a partir do momento da constituição definitiva do crédito, passa-se a contar o lustro prescricional e não o prazo decadencial, como afirmado pela recorrente. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Recurso Especial do qual não se conhece. (STJ - REsp 1650295/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Portanto,
não há como reconhecer a existência do instituto da prescrição no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta, prosseguindo-se a cobrança com relação ao débito exequendo.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários advocatícios por serem incabíveis na espécie.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.”

Decorrido o prazo recursal, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Intime-se. Notifique-se. [...]”. (Id. 208634903 dos autos de origem – negrito do original).

Extrai-se dos autos de origem que, em 25/11/2016, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal contra a empresa VSHB - Produtos para Comunicação Visual Ltda. – EPP e seus sócios (id. 1857330 dos autos n. 1021325-49.2016.8.11.0041). Assim, desde o início da demanda, os sócios foram indicados como coobrigados, com citação devidamente expedida, conforme se depreende dos ids. 12683846 e 12683847 dos autos da Execução Fiscal.

O Aviso de Recebimento referente à citação do sócio Gilberto Rodrigues de Oliveira retornou positivo (id. 18709737 dos autos de origem), ao passo que a correspondência destinada à citação da pessoa jurídica foi devolvida, sem êxito, conforme id. 38508558 dos autos da Execução Fiscal.

Intimado a se manifestar sobre a devolução da correspondência, o Estado pleiteou a realização de penhora on-line, via SISBAJUD, conforme se depreende da petição de id. 82747988 daqueles autos.

O pedido foi deferido pelo Juízo, nos termos da decisão de id. 114530456 dos autos de origem, e resultou na constrição que motivou a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes (id. 114649667 daqueles autos), a qual, inicialmente, foi acolhida pelo Juízo Singular, ao reconhecer a ocorrência de prescrição (id. 193013001 dos autos da execução fiscal), mas, posteriormente, foi rejeitada com o acolhimento da tese apresentada pelo Estado nos embargos de declaração por ele opostos (id. 208634903 dos autos de origem).

Os Executados, então, interpuseram o presente Agravo de Instrumento, alegando tanto a prescrição do crédito quanto a prescrição intercorrente em relação a eles (sócios), visto que o redirecionamento formal ocorreu mais de cinco anos após a citação da pessoa jurídica, além de sustentarem a nulidade da constrição judicial por ausência de citação válida e por recair sobre verbas impenhoráveis.

Pois bem.

Quanto à
preliminar de inovação recursal
aventada pelo Estado, entendo que assiste razão em parte, somente no que se refere aos argumentos sobre redirecionamento da execução contra os sócio e vícios na inclusão dos responsáveis, pois, como se sabe, a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE. PRESCRIÇÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1 . A prescrição pode ser reconhecida de ofício, por ser matéria de ordem pública, diante da ausência de citação, durante anos, por desídia da parte. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2385231 PR 2023/0183047-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024).

Logo,
ACOLHO

em parte
a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
das matérias atinentes ao redirecionamento da execução contra os sócios e vícios na inclusão dos responsáveis.

No mais,
CONHEÇO
do Recurso e passo a sua análise.

Conforme pontuado na decisão liminar, vê-se que a controvérsia quanto à ocorrência da prescrição reside na data da constituição do crédito tributário, se em 11/11/2011 ou 06/05/2014, o que faz toda a diferença para a análise do argumento dos Agravantes.

Sabe-se que a jurisprudência dessa Corte Estadual firmou seu entendimento com base no Tema Repetitivo n. 383 do Superior Tribunal Justiça (STJ), que estabeleceu como termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do ICMS e dos demais tributos sujeitos a lançamento por homologação a data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que ocorrer por último. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição quinquenal de crédito tributário de ICMS, em execução fiscal ajuizada após o transcurso do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário de ICMS, em tributos sujeitos a lançamento por homologação, considerando a data de vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, conforme o que ocorrer por último.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 383),
o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo ou à entrega da declaração, conforme o que ocorrer por último.

4 . No caso, os vencimentos dos tributos ocorreram em 2009, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2016, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

5. O processo administrativo não interrompe o curso da prescrição, uma vez que a constituição definitiva do crédito se deu em 2009, quando cessou o pagamento do tributo.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a cobrança judicial de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, inicia-se no dia seguinte ao vencimento ou à entrega da declaração, prevalecendo o que for posterior." Dispositivos relevantes citados: CTN, art . 174; LC n.º 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: Tema 383 do STJ; REsp 1339285/SP (STJ); Apelação Cível n.º 1002313-49 .2020.8.11.0028 (TJ-MT) .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00049264020168110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024). Destaquei.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, reconhecendo a prescrição da execução fiscal fundada em crédito tributário de ICMS da competência de setembro de 2005.

2. O embargante alega contradição e omissão, sustentando a existência de avisos de cobrança, TAD, DARs e parcelamentos administrativos que teriam suspendido ou interrompido o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no acórdão embargado, omissão ou contradição quanto à análise de elementos aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional do crédito tributário.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que não havia nos autos qualquer comprovação de auto de infração, impugnação administrativa, parcelamento válido ou outro ato apto a suspender ou interromper a prescrição.

5. A invocação da constituição definitiva da CDA não afasta o entendimento consolidado no Tema 383/STJ, que fixa o vencimento da obrigação como termo inicial do prazo prescricional em tributos sujeitos a lançamento por homologação não pagos nem autuados.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

7. A oposição dos embargos revela inconformismo com o mérito da decisão, configurando caráter infringente e protelatório, ainda que não aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a prescrição de execução fiscal de ICMS quando ausentes provas de atos administrativos aptos a interromper ou suspender o prazo. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

(N.U 1009300-43.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025). Negritei.

Inclusive, nesse sentido, já me manifestei nos julgados de minha relatoria. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008156-53.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário relativo à infração 33.1.1, objeto da CDA n. 2017470769.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em se tratando de crédito tributário declarado pelo contribuinte e não pago, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN deve ser contado a partir da data de vencimento da obrigação ou da constituição formal do crédito pela Administração Pública.

III. Razões de Decidir

3. Tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, têm seu crédito constituído no momento em que o contribuinte declara a obrigação, dispensando qualquer outra providência pelo Fisco, conforme dispõe o art. 150 do CTN.

4. Nos termos da Súmula 436 do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando atos formais de lançamento pela Administração Tributária.

5. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.120.295/SP (Tema Repetitivo 383), estabelece que, nos casos de tributos declarados e não pagos, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data do vencimento da obrigação, e não a data de eventual constituição posterior.

6. No caso, os vencimentos das obrigações ocorreram entre 20/08/2012 e 20/12/2013, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 21/02/2020, quando já transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

7. A constituição da CDA em 12/09/2016 configura mero ato administrativo para fins de cobrança judicial, sem efeito de reabrir ou modificar o marco inicial da prescrição, já consumada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago pelo contribuinte, inicia-se na data do vencimento da obrigação.

2. A constituição formal do crédito pela Fazenda Pública por meio da CDA não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição quando o tributo já foi regularmente declarado.

3. A prescrição do crédito tributário declarado e não quitado deve ser reconhecida quando a execução fiscal é proposta após o transcurso de cinco anos contados do vencimento da obrigação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 150 e art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 219, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema Repetitivo 383).

(N.U 1036872-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda Pública, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da execução fiscal relativa ao ICMS e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto ao marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executiva, especificamente sobre a alegação de que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido apenas com o encerramento do procedimento administrativo fiscal em 05/09/2013.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o marco inicial da prescrição, adotando como termo a data do vencimento das obrigações, conforme entendimento consolidado para hipóteses de tributo declarado e não pago.

5. A alegação de que o crédito somente teria sido definitivamente constituído em 05/09/2013 foi expressamente afastada, com base na inexistência de impugnação administrativa e na caracterização de constituição automática do crédito na data do vencimento.

6. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento e visa rediscutir matéria já decidida, hipótese vedada na via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:

"1. A data do vencimento do tributo declarado e não pago constitui o termo inicial da prescrição da pretensão executiva, salvo impugnação administrativa que suspenda a exigibilidade.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput; CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.06.2009 (Tema 118); STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

(N.U 0000657-59.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

Ademais, é cediço que o aviso de cobrança não possui força interruptiva do prazo prescricional, muito menos constitutiva do crédito, pois não atende os requisitos legais para lançamento do tributo, conforme o julgado a seguir:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO VÁLIDO NO PRAZO LEGAL. INVIABILIDADE DO AVISO DE COBRANÇA COMO MARCO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO COMPROVADO DENTRO DO QUINQUÊNIO. PREVALÊNCIA DA NORMA DO ART. 173, I, DO CTN.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal por decadência do crédito tributário referente ao ICMS, inscrito em CDA emitida em 2016, com fato gerador ocorrido em 2006.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito tributário foi constituído validamente dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inciso I, do CTN. A controvérsia gira em torno da eficácia jurídica do Aviso de Cobrança Fazendária publicado em 2011 como suposto ato de lançamento, bem como da alegada adesão a parcelamento anterior ao fim do quinquênio.

III. Razões de decidir

3. O Aviso de Cobrança Fazendária é mera notificação administrativa e não atende aos requisitos legais exigidos para caracterizar o lançamento tributário previsto no art. 142 do CTN.

4. A contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador.
Para tributos sujeitos ao lançamento de ofício, como no caso em análise, o prazo de cinco anos é improrrogável e não admite interrupção ou suspensão por ato administrativo sem validade formal.

5. A adesão a parcelamento não foi comprovada por meio de contrato ou documento idôneo. Ainda que existisse, teria ocorrido após o esgotamento do prazo decadencial.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 163) no sentido de que a decadência ocorre automaticamente com o decurso do prazo legal sem lançamento válido.

7. Inexistindo lançamento tempestivo, a constituição do crédito se mostra extinta, impedindo a sua exigibilidade por via judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1.
O Aviso de Cobrança não configura lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN.
2. O crédito tributário deve ser constituído no prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, inciso I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. 3. Ausente lançamento válido ou pedido de parcelamento formalizado dentro do prazo, impõe-se o reconhecimento da decadência."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts . 142, 151, inciso VI, 156, inciso V, e 173, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC (Tema 163); STJ, Súmula 622.(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10005688220248110096, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2025).

No caso em análise, o Estado não demonstrou qualquer causa de interrupção do prazo prescricional e a própria CDA por ele executada traz no seu demonstrativo de crédito as respectivas datas da constituição do crédito tributário, sendo que a mais recente delas se deu em 11.11.2011 (id. 1857332 dos autos da execução fiscal).

Consigno, ainda, que esse Tribunal já apresentou entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo data de constituição do crédito na CDA executada, a partir daí conta-se o prazo prescricional. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – TRIBUTO SUEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA EM CONSONÂNCIA COM A DATA DE VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada. 2 . No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição. 3. Apelo desprovido. (TJ-MT 00013274020158110044 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022).

Vê-se que por todos os ângulos encontra-se configurada a prescrição para execução judicial do crédito tributário cobrado na demanda de origem, visto que o prazo quinquenal foi extrapolado.

Ademais, se assim não fosse, conforme já destacado na decisão liminar, há outro ponto relevante a ser considerado: o fato de apenas um dos sócios ter sido citado na ação de execução fiscal, o que inviabilizaria a constrição dos bens da sócia Débora Cristina Hartmann Hubner Rovani, uma vez que esta jamais foi citada na ação.

Consigna-se que a efetuação de penhora on-line antes da citação válida da sócia Débora contraria o entendimento jurisprudencial do STJ, que condiciona a utilização do SISBAJUD à citação prévia e válida. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência do STJ entende que somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: REsp 1643283/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017; AgInt no REsp 1641318/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 04/05/2017.

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a juntada de procuração com poderes para receber citação teria o condão de convalidar a penhora via Bacenjud realizada antes do ato de citação da empresa.

3. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal
a quo
destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim,
havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado.

4. Agravo Interno do Estado do Tocantins a que se nega provimento. [AgInt no REsp n. 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª REGIÃO), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021]. Negritei.

Dessa forma, apesar de a configuração da prescrição já garantia a liberação dos atos de constrição sobre o patrimônio dos Executados, a ilegalidade da penhora efetivada na conta bancária da Agravante Débora deve ser reconhecida.

Forte nessas razões,
ACOLHO, em parte,
a preliminar de inovação recursal aventada pelo Estado de Mato Grosso e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
da parte do recurso que versa sobre redirecionamento da execução contra os sócio e vícios na inclusão dos responsáveis.

Quanto à parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Gilberto Rodrigues de Oliveira e Débora Cristina Hartmann Hubner Rovan, pois
reconheço
a configuração da prescrição do direito de executar judicialmente o crédito tributário descrito na CDA n. 201513555, bem como a ilegalidade da constrição do valor na conta corrente da sócia Débora que sequer foi citada na demanda executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025